Tribunal: TJPA
Processo: 0805294-09.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805294-09.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SERVMEDI DIAGNOSTICOS LTDA - ME

AGRAVADO: PALMASERVICE SERVICOS & TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA.
PRESENTE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. SUMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a

que indeferiu o pedido de concessão da benesse da Justiça Gratuita, determinando que o ora agravante recolhesse as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

II –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o tema encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado n. 481

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805294-09.2018.14.0000

AGRAVANTE: SERVMEDI DIAGNÓSTICO LTDA - ME

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: PALMASERVICE SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SERVMEDI DIAGNÓSTICO LTDA - ME
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tome Açu/PA, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face de
PALMASERVICE SERVIÇOS & TRANSPORTES LTDA – EPP.

A decisão agravada foi a que o Magistrado indeferiu o pedido de concessão da benesse da Justiça Gratuita, determinando que o ora agravante recolhesse as custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias.

Aduz ser microempresa, logo, detentora dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº123/2006, conforme se observa no contrato social da empresa.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Juntou documentos às ID.742209/742211.

Às ID.1764863 foi dado despacho concedendo automaticamente a atribuição do efeito suspensivo.

Às ID.2338958 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de concessão da benesse da Justiça Gratuita, determinando que o ora agravante recolhesse as custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o tema encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado n. 481, vejamos:

“Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No presente caso, estamos falando de uma microempresa, que alega não possuir meios para arcar com o pagamento das custas processuais.

Sendo assim, a requerente faz
jus
ao benefício pleiteado.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. NECESSIDADE COMPROVADA. DEFERIMENTO.

1 - A concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas exige prova contundente, escorreita, idônea e robusta, da inviabilidade de assunção dos encargos processuais.

2 - Elementos trazidos aos autos que evidenciam a situação financeira deficitária da recorrente. Situação excepcional demonstrada.

3 - Agravo de Instrumento provido, Nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil. Tje/ Pa. Agravo nº0056816-16.2015.8.14.0000. Relator: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em: 04/09/2015).

Portanto, entendo ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Dou-lhe Provimento
, para reformar a decisão combatida.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020